Tribunal: TJDFT
Processo: 0712883-94.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. EMBARGOS DE TERCEIRO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DEVEDOR QUE NÃO DEU CAUSA À CONSTRIÇÃO DO BEM OBJETO DE PENHORA. FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO. VEÍCULO AUTOMOTOR. SÚMULA 375 DO STJ. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE REALIZADA ANTES DA AVERBAÇÃO DA PENHORA NO REGISTRO DO BEM. MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Preliminar. Negativa de prestação jurisdicional. Inocorrência. Mácula não configurada no julgado que, examinando, de modo fundamentado, o conjunto da postulação e das provas reunidas aos autos, considera todos os elementos relevantes para solução da controvérsia trazida a conhecimento do Poder Judiciário. Inconformismo manifesto com o provimento judicial de mérito que desatende aos interesses do apelante. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
2. O estatuto processual é claro ao facultar a terceiro que venha a sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, a condição de requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. Por outro lado, tem legitimidade para figurar no polo passivo aquele que indicou o bem à penhora ou que, de qualquer modo, se beneficiou do ato constritivo. Hipótese em que patente a ilegitimidade passiva do devedor, porquanto não deu causa à constrição do veículo.
3. Consoante preceitua a Súmula 375 do STJ, a configuração de fraude à execução está condicionada à averbação da penhora no registro do bem ou à demonstração inequívoca de má-fé do terceiro adquirente.
4. Constatado ter a constrição do bem se operado em momento posterior à sua alienação, bem como diante da ausência de demonstração da ciência do adquirente acerca do trâmite de ação capaz de levar o devedor à insolvência, não há que se falar em fraude à execução. Presunção de boa-fé que milita em favor do terceiro adquirente não elidida.
5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.